Tribunal: TJDFT
Processo: 0725314-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725314-03.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/AYMPACTUS COMERCIAL S/A AGRAVADO: JUNIOR CESAR LUZ DIAS DECISÃO 1. A devedora agrava contra a sentença da Vara Cível do Riacho Fundo (id 27931347) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em liquidação de sentença para declarar o valor do débito em R$ 2.263,50, atualizados pelo INPC a partir de 30/04/13, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação na ação civil pública (29/07/13), atualizado até 09/09/19, data da decretação da falência, importância a ser habilitada no Juízo Falimentar de Vitória/ES. Alega, em suma, que o agravado não comprovou a totalidade dos valores efetivamente investidos, pois inexiste documento que demonstre o vínculo negocial entre as partes. Requer a concessão do efeito suspensivo, até o julgamento definitivo do AGI. 2. Ao ato judicial impugnado foi expressamente atribuída a natureza de sentença, e assim já foi considerado pelo CPC-73 antes da reforma de 2005. Atualmente, prevalece o entendimento de que a liquidação não é ação, mas, sim, incidente que é julgado por decisão interlocutória de caráter complementar (Theodoro Jr., Marinoni et al, Freitas Câmara, Sacarpinella), natureza esta indicativa de que o agravo de instrumento é o recurso adequado para a respectiva impugnação, como, aliás, prevê o CPC 1.015, § único. Destarte, e considerando que a natureza do ato é definida pelo seu conteúdo, e não pelo nomen juris, conheço do agravo de instrumento. Conquanto a agravante alegue que o recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar o vínculo negocial e o pagamento de R$ 2.878,50, o onus probandi foi invertido pelo Juízo a quo, em decisão saneadora, nos seguintes termos: “Pelo que fora exposto, vê-se que a ré afirma ser inconclusivo que o autor adquiriu, em 29/04/2013, o plano ADCentral Family, sendo este no valor de R$ 2.878,50. Do extrato de ID 13623249, fl. 342, afere-se o saque pelo autor de sua conta em 29/4/2013 do valor de R$ 2.878,50. Pelo documento de ID 10247927, fl. 282, constata-se que o autor realizou cadastro perante a ré em 30 de abril de 2013. Do documento de ID 10247935, fl. 284, relacionado ao perfil do autor (jrluzdias), há a menção de saldo de R$ 400,00. Do extrato de ID 13623266, fl. 356, consta a informação de recebimento pelo autor da quantia de R$ 615,00, em 5/6/2013, sob a rubrica de ‘recebimentos diversos’. O autor informa que esse recebimento se refere ao repasse realizado pela ré. Em razão dessa documentação, reputo que há elementos bastantes a demonstrar o vínculo e o aporte de valores pelo autor à ré. Não há demonstração, todavia, do valor do aporte. Fixo, pois, como ponto controvertido o valor vertido pelo autor à ré. Considerando que o acesso ao sistema da ré não se encontra mais disponível ao requerente, reputo ser a hipótese de distribuição dinâmica do ônus probatório, nos termos do art. 373, §1o CPC. Dessa forma, imponho à requerida o ônus de demonstrar o valor do aporte realizado pelo autor à demandada em abril de 2013, relacionado ao perfil ‘jrluzdias’. Concedo à ré o prazo de 30 dias para a juntada da documentação pertinente.” A agravante não recorreu dessa decisão interlocutória (CPC 1.015, XI), nem da posterior (id 27931347) que rejeitou a alegada impossibilidade de produção da prova indicada e determinou a conclusão para julgamento, razão pela qual a matéria está acobertada pela preclusão. Logo, é inadmissível o presente recurso que, a pretexto de impugnar uma suposta decisão posterior, voltase, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. ßDESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator